Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-91.2024.6.16.0068
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PROVA
D E A L F A B E T I Z A Ç Ã O E N Ã O
COMPROVAÇÃO DO PERÍODO MÍNIMO
D E
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
A U S Ê N C I A D E D I A L E T I C I D A D E .
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto pelo Partido
Socialista Brasileiro - Santa Tereza do
Oeste - PR contra decisão do Juízo da 068ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aparício Rodrigues ao cargo
de vereador, em razão da ausência de
prova de alfabetização e da não
comprovação de filiação partidária pelo
período mínimo de 6 meses exigido pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44096755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

A questão em discussão consiste em
verificar se o recurso interposto pelo partido
recorrente cumpre os requisitos formais,
especialmente no que se refere à
impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme o princípio da
dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige
que o recorrente impugne, de forma clara e
específica, os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de inadmissibilidade do
recurso, nos termos do art. 932, III, do
CPC/2015 e da Súmula 26 do Tribunal
Superior Eleitoral.

O recorrente baseou seu recurso em
alegações de inelegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado,
argumento que não foi objeto da sentença,
que indeferiu o registro por falta de prova de
alfabetização e ausência de filiação
partidária por tempo suficiente.

A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença configura ofensa
ao princípio da dialeticidade, tornando o
recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso eleitoral que não impugna
especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do princípio
da dialeticidade, deve ser considerado
inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
de 02/08/2016; TSE, Súmula 26.

DECISÃ

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600217-91.2024.6.16.0068

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600217-
91.2024.6.16.0068, (DRAP 0600216-09.2024.6.16.0068) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aparicio Rodrigues, para concorrer ao cargo de Vereador, com fundamento previsto
no art. 14, § 3º, inciso V, e § 4º da CF/88, art. 9º da Lei n. 9.504/7997, e art. 1º, inciso I, alínea "a", da
LC n. 64/1990.(Indeferimento ao registro de candidatura coletivo, de Aparicio Rodrigues, para
concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 40400, pelo 40 - PSB, no Município de Santa Tereza
do Oeste, pois no caso em questão, o Requerente não comprovou ser alfabetizado, o que lhe
impede de concorrer, por força do disposto no art. 4, § 4º, da Constituição Federal que prevê serem
inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Ainda, não atende a condição de elegibilidade referente
à filiação partidária, uma vez que, nos termos do art. 9º da Lei n. 9.504/7997. No caso dos autos,
consta para o requerente a data de filiação ao partido em 01.07.2024, ou seja, inferior ao período
mínimo de 6 (seis) meses previsto na legislação supracitada). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
APARICIO RODRIGUES (RECORRENTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
ALEXSANDER BEILNER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44096755
02/10/2024
15:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.730

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600217-91.2024.6.16.0068 –
Santa Tereza do Oeste – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR -
MUNICIPAL
ADVOGADO: ALEXSANDER BEILNER - OAB/PR39406
RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
CANDIDATURA. AUSÊNCIA DE PROVA
D E A L F A B E T I Z A Ç Ã O E N Ã O
COMPROVAÇÃO DO PERÍODO MÍNIMO
D E
F I L I A Ç Ã O
P A R T I D Á R I A .
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR
A U S Ê N C I A D E D I A L E T I C I D A D E .
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso eleitoral interposto pelo Partido
Socialista Brasileiro - Santa Tereza do
Oeste - PR contra decisão do Juízo da 068ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que
indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Aparício Rodrigues ao cargo
de vereador, em razão da ausência de
prova de alfabetização e da não
comprovação de filiação partidária pelo
período mínimo de 6 meses exigido pela
legislação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44096755 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

A questão em discussão consiste em
verificar se o recurso interposto pelo partido
recorrente cumpre os requisitos formais,
especialmente no que se refere à
impugnação específica dos fundamentos da
decisão recorrida, conforme o princípio da
dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige
que o recorrente impugne, de forma clara e
específica, os fundamentos da decisão
recorrida, sob pena de inadmissibilidade do
recurso, nos termos do art. 932, III, do
CPC/2015 e da Súmula 26 do Tribunal
Superior Eleitoral.

O recorrente baseou seu recurso em
alegações de inelegibilidade decorrente de
condenação criminal transitada em julgado,
argumento que não foi objeto da sentença,
que indeferiu o registro por falta de prova de
alfabetização e ausência de filiação
partidária por tempo suficiente.

A ausência de impugnação específica aos
fundamentos da sentença configura ofensa
ao princípio da dialeticidade, tornando o
recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

O recurso eleitoral que não impugna
especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos do princípio
da dialeticidade, deve ser considerado
inadmissível.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-
AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJE
de 02/08/2016; TSE, Súmula 26.

DECISÃO
Num. 44096755 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral proposto por PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO OESTE - PR - MUNICIPAL contra a decisão do
Juízo da 068ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, por meio da qual o pedido de registro de
candidatura de APARICIO RODRIGUES ao cargo de vereador foi indeferido em razão da
falta de apresentação de prova de alfabetização e não comprovação de filiação partidária
pelo período mínimo de 6 (seis) meses previsto na legislação eleitoral.

Inconformado, o órgão partidário recorreu (id. 44047101), aduzindo, em
síntese, que: a) A decisão recorrida baseou-se na aplicação de inelegibilidade em razão
de condenação criminal transitada em julgado, entendendo que o prazo para a contagem
da inelegibilidade se inicia somente após o cumprimento integral da pena; b) A decisão
recorrida, ao condicionar o início da contagem do prazo de inelegibilidade ao
cumprimento integral da pena, violou o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.
Ao assim decidir, perpetuou uma restrição aos direitos políticos que, pela legislação e
jurisprudência vigentes, não mais subsiste após o trânsito em julgado da condenação. Ao
final, pugnou pelo "provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão de
primeiro grau, reconhecendo-se que a inelegibilidade do candidato APARICIO
RODRIGUES se encerrou a partir do trânsito em julgado da condenação, permitindo,
assim, o deferimento do registro de sua candidatura".

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, por meio
do qual opinou pelo não conhecimento do recurso (id. 44075395).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Inicialmente, devidamente intimada nos termos do art. 65 da Resolução TSE
nº 23.609/2019, a Procuradoria Regional Eleitoral afirmou que "o recorrente sustentou em
suas razões recursais fundamentos sem relação com os da decisão recorrida e sem
correlação, inclusive, com o contexto dos autos, deixando de se contrapor aos
fundamentos adotados na sentença, em descumprimento à dialeticidade".

O art. 932, inciso III, do CPC/2015, veda o conhecimento de recurso que não
impugne, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos:

Num. 44096755 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Por sua vez, a Súmula nº 26 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece que:

É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento
da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta.

O princípio da dialeticidade recursal exige que os recursos sejam
fundamentados e exponham os argumentos, bem como os pedidos da impugnação em
face da decisão que merece ser reformada.

Em outras palavras, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente
o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os
fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus
próprios fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de
02/08/2016).

No caso dos autos, o recorrente apresentou recurso alegando que a sentença
"baseou-se na aplicação de inelegibilidade em razão de condenação criminal transitada
em julgado, entendendo que o prazo para a contagem da inelegibilidade se inicia somente
após o cumprimento integral da pena"; "ao condicionar o início da contagem do prazo de
inelegibilidade ao cumprimento integral da pena, violou o entendimento pacífico dos
Tribunais Superiores"; "fere o princípio da razoabilidade, que deve nortear as decisões
judiciais".

Ao final, requereu "o provimento do presente recurso para que seja reformada
a decisão de primeiro grau, reconhecendo-se que a inelegibilidade do candidato
APARICIO RODRIGUES se encerrou a partir do trânsito em julgado da condenação,
permitindo, assim, o deferimento do registro de sua candidatura".

Ora, a sentença (id. 44047094) não tratou de condenação criminal, tampouco
de contagem do prazo de inelegibilidade em razão de cumprimento integral da pena.
Como se pode notar, as razões recursais demonstram total descompasso com a sentença
combatida, na medida em que não há adequada impugnação aos seus termos.

Nesse sentido, vê-se que o recorrente não impugnou especificamente a
decisão, tendo em vista que não atacou os seus principais fundamentos, quais sejam: a
ausência de prova de alfabetização e o não preenchimento do requisito de filiação pelo
período mínimo de 6 (seis) meses antes das eleições (id. 44047094).

A esse propósito, veja-se precedente deste Regional:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE IMPULSIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA DAS
EXIGÊNCIAS DO ART. 57–C DA LEI 9.504/97 E DO ART. 29, §5º DA RES.
23.610/19 DO TSE. RECORRENTES QUE SE LIMITAM A REPETIR OS
ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. FUNDAMENTOS DA
Num. 44096755 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

SENTENÇA QUE NÃO FORAM COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA
EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
1. O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal
e informa que as razões recursais devem possuir simetria e precisam
combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não
se admitindo alegações genéricas.
2. A mera reprodução de partes de outras peças processuais (no caso, da
contestação), sem afronta direta aos fundamentos da sentença, ofende o
princípio da dialeticidade, pressuposto de admissibilidade do recurso.
3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber: "É inadmissível o recurso que
deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão recorrida que é,
por si só, suficiente para a manutenção desta". 4. Recurso não conhecido.
(REPRESENTAÇÃO nº 060221490, Relator(a) Des. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicação: DJE-DJE, Tomo 266, Data 14/10/2022, não destacado no
original)

Dessa forma, em razão da ausência de dialeticidade recursal, não conheço
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015 e da Súmula nº 26 do TSE.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso interposto, em
razão da ausência da dialeticidade recursal.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATO (11548) Nº 0600217-
91.2024.6.16.0068 - Santa Tereza do Oeste - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - SANTA TEREZA DO
OESTE - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: ALEXSANDER BEILNER -
PR39406 - RECORRIDO: JUÍZO DA 068ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do recurso, nos termos do voto do Relator.
Num. 44096755 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44096755 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/10/2024 15:08:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100215081204200000043048269
Número do documento: 24100215081204200000043048269
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:36:34